Tribunal: TJDFT
Processo: 0738695-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. USO OFF LABEL. MIASTENIA GRAVIS. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE. LEI N. 14.454/2022. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA CIENTÍFICA E DE RECOMENDAÇÃO POR ÓRGÃOS TÉCNICOS. EXCLUSÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA RECUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de fornecimento de medicamento, deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio do fármaco Rituximabe, prescrito para tratamento de Miastenia Gravis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a ocorrência de perda superveniente do objeto do recurso em razão do fornecimento parcial do tratamento; e (ii) a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento prescrito para uso off label, à luz do rol da ANS e da Lei n. 14.454/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento espontâneo e parcial do tratamento, após a suspensão dos efeitos da decisão agravada, não implica perda superveniente do objeto do recurso, subsistindo interesse recursal, notadamente quanto à possibilidade de afastamento da multa cominatória imposta.
4. A obrigação de cobertura dos planos de saúde não é ilimitada, sendo legítima a exclusão contratual de tratamento clínico experimental ou de uso offlabel de medicamento, nos termos do art. 17, parágrafo único, I, “c”, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS.
5. A Lei n. 14.454/2022 admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS apenas em hipóteses excepcionais, condicionadas à comprovação de eficácia científica do tratamento e à existência de recomendações por órgãos técnicos nacionais ou internacionais, o que não se verificou no caso concreto.
6. Hipótese em que o medicamento Rituximabe, embora registrado na Anvisa, não possui indicação em bula nem evidências científicas robustas para o tratamento da Miastenia Gravis, mostrandose legítima a recusa da operadora quanto ao seu custeio.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, §§ 4o e 13.
Lei n. 14.454/2022. Resolução Normativa ANS n. 465/2021, arts. 17 e 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 072215719.2021.8.07.0001, Rel. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 26.04.2022. TJDFT, APC 071075881.2021.8.07.0004, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 27.06.2022.